Tribunal: STF
Processo: ARE 1477061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. CARGO TEMPORÁRIO. EMPREGO PÚBLICO. INCLUSÃO COMO SEGURANDO OBRIGATÓRIO A PARTIR DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DESSE TRIBUTO EM PERÍODO ANTERIOR SOMENTE POR LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A orientação que se extrai da jurisprudência da Corte é no sentido de que, somente com o advento da EC 20/1998 (incluindo o § 13 ao art. 40 e alterando o inciso II do art. 195 da Constituição), a pessoa física que prestava serviço à União, aos estados e aos municípios na condição de servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, foram incluído como segurado obrigatório do regime geral de previdência.



    2. A exigência da respectiva contribuição previdenciária antes dessa alteração constitucional só era legítima por meio de lei complementar prévia estabelecendo essa exação, no exercício da competência residual da União, art. 195, § 4º, da Constituição, independentemente de estarem ou não vinculados a regime próprio de previdência social.



    3. Os detentores de emprego público, embora sujeitos ao regime celetista, só passaram a participar do regime geral de previdência como segurado obrigatório a partir da redação conferida ao § 13 do art. 40 da Constituição Federal, pela EC 20/1998.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.